Tribunal: TJPA
Processo: 0838898-86.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838898-86.2022.8.14.0301

APELANTE: SANDRA MARIA CUNHA DO NASCIMENTO

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0838898-86.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
(Adv. Estefânia Ferreira de Souza de Viveiros – OAB/DF 11.694)

EMBARGADA: SANDRA MARIA CUNHA DO NASCIMENTO
(Adv. Maria Lúcia Cavalcanti Jales Soares – OAB/RN 2734, Afonso de Ligório Soares – OAB/RN 4364, Alda Fernandes da Costa Eloi – OAB/RN 4364 e Maria Fernanda Jales Soares Camilo)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DECADÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra acórdão que deu provimento à apelação da autora para afastar a decadência reconhecida em sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento de ação revisional de benefício de previdência complementar fundada em discriminação de gênero no cálculo da renda inicial. A embargante sustenta omissão quanto à incidência do art. 178, II, do Código Civil, sob o argumento de que a pretensão revisional implicaria anulação implícita do negócio jurídico decorrente da adesão ao plano saldado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão de matéria já apreciada; (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por caráter protelatório dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à decadência e conclui que a pretensão autoral não objetiva a anulação do negócio jurídico nem a invalidação do termo de saldamento, mas apenas a revisão do cálculo da renda inicial para afastar cláusula discriminatória de gênero reputada inconstitucional à luz do Tema 452 do STF.

5.

A decisão embargada reconhece que a revisão de benefício previdenciário complementar configura obrigação de trato sucessivo, submetida apenas à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, sem incidência da decadência do art. 178, II, do Código Civil.

6.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

7.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente a exposição clara e fundamentada das razões de decidir, nos termos do art. 489 do CPC.

8.

Não se configura caráter manifestamente protelatório dos embargos quando opostos com finalidade de prequestionamento, hipótese que afasta a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, conforme Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à incidência da decadência em ação revisional de previdência complementar.

3.

A pretensão revisional voltada ao afastamento de cláusula discriminatória de gênero em benefício previdenciário complementar não implica anulação do negócio jurídico nem sujeição à decadência do art. 178, II, do Código Civil.

4.

O propósito de prequestionamento afasta, em regra, a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 489 e 941, §3º; CC, art. 178, II; CF/1988, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 639.138 (Tema 452); STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.566.618/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.570.286/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 02.09.2024; Súmula 98 do STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0838898-86.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
(Adv. Estefânia Ferreira de Souza de Viveiros – OAB/DF 11.694)

EMBARGADA: SANDRA MARIA CUNHA DO NASCIMENTO
(Adv. Maria Lúcia Cavalcanti Jales Soares – OAB/RN 2734, Afonso de Ligório Soares – OAB/RN 4364, Alda Fernandes da Costa Eloi – OAB/RN 4364 e Maria Fernanda Jales Soares Camilo)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
, em face do acórdão (PJe ID nº 34754161) proferido nos autos da Apelação Cível nº 0838898-86.2022.8.14.0301, em que litiga com
SANDRA MARIA CUNHA DO NASCIMENTO,
que deu provimento ao recurso da autora para afastar a decadência reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO NO CÁLCULO DA RENDA INICIAL. TEMA 452 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Benefício de Previdência Complementar ajuizada em face da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a decadência do direito de pleitear a revisão do benefício e a validade da adesão ao plano saldado (REG/REPLAN). A autora pretende a revisão da complementação de aposentadoria para afastar cláusula discriminatória por gênero, elevando o percentual inicial de 70% para 80%, com fundamento no Tema 452 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão revisional está sujeita à decadência do art. 178, II, do Código Civil; (ii) estabelecer se incide apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas, por se tratar de obrigação de trato sucessivo; (iii) determinar se a adesão ao plano saldado afasta a aplicação do Tema 452 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE 639.138 (Tema 452), fixa a tese de que é inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que estabelece regras distintas entre homens e mulheres para cálculo do benefício, por violação ao art. 5º, I, da CF/1988.

4. A pretensão deduzida não visa à anulação do negócio jurídico nem à desconstituição do termo de saldamento, mas à adequação do regulamento previdenciário a preceitos constitucionais, com pagamento de diferenças, o que afasta a incidência da decadência prevista no art. 178, II, do CC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A revisão de benefício de previdência complementar configura obrigação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sem alcançar o fundo de direito.

6. A adesão ao plano saldado não convalida cláusula inconstitucional nem implica renúncia ao direito fundamental à isonomia, inexistindo renúncia expressa e específica quanto à discriminação de gênero.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Não incide decadência quando a pretensão revisional em previdência complementar visa à adequação do regulamento a preceitos constitucionais, sem anulação do negócio jurídico.

2. A revisão de benefício de previdência complementar constitui obrigação de trato sucessivo, submetida à prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas vencidas.

3. A adesão a plano de saldamento não convalida cláusula inconstitucional que estabelece diferenciação de gênero no cálculo do benefício, nos termos do Tema 452 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, I; CC, art. 178, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138 (Tema 452); STJ, AgInt no AREsp 2.566.618/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.570.286/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 02.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0838996-71.2022.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 10.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0848491-42.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 08.09.2025.

Inconformada, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à incidência do art. 178, II, do Código Civil. Afirma que a pretensão autoral, embora apresentada como revisão de benefício previdenciário complementar por discriminação de gênero, discutiria o próprio fundamento da relação jurídica firmada entre as partes, implicando, ainda que de forma implícita, a anulação ou alteração do negócio jurídico celebrado em momento muito anterior ao ajuizamento da ação.

Defende, assim, que a pretensão estaria fulminada pela decadência quadrienal, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para restabelecer a sentença.

Por sua vez, defende a embargada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que inexiste omissão no acórdão embargado, porquanto a decisão enfrentou expressamente a prejudicial de decadência e concluiu que a demanda não visa à anulação do negócio jurídico, mas à adequação do benefício previdenciário complementar aos preceitos constitucionais de isonomia, nos termos do Tema 452/STF. Sustenta, ainda, que os embargos possuem nítido caráter de rediscussão do mérito, requerendo sua rejeição, com aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos,
conheço
.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, o embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há omissão no julgado, quanto à incidência da decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil, ao argumento de que a pretensão deduzida pela autora implicaria, ainda que de forma implícita, a anulação do negócio jurídico decorrente da adesão ao plano saldado.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma suficiente a controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado, enfrentando os fundamentos essenciais ao deslinde da causa, de forma clara e fundamentada, destacando que a pretensão autoral não objetiva a desconstituição do negócio jurídico ou a invalidação do termo de saldamento, mas apenas a revisão do cálculo da renda inicial do benefício previdenciário complementar, com o afastamento de cláusula discriminatória de gênero reputada inconstitucional à luz do Tema 452 do STF.

No ponto, o v. acórdão ora embargado foi expresso ao consignar que: “
entendo que no caso dos autos, a autora não pretende a anulação do termo de saldamento, tampouco a invalidação global do negócio jurídico celebrado. O pedido é restrito à revisão do cálculo da renda inicial, para afastar cláusula discriminatória de gênero e adequar o benefício ao entendimento fixado pelo STF. Trata-se, portanto, de obrigação de trato sucessivo, em que eventual prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. A adesão ao plano saldado não tem o condão de convalidar cláusula inconstitucional, tampouco importa renúncia ao direito fundamental à isonomia, inexistindo renúncia expressa e específica quanto a eventual discriminação de gênero”.

Nesse contexto, evidencia-se que a insurgência da embargante traduz mero
inconformismo
com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando, em verdade, rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Assim, verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente o núcleo da controvérsia jurídica, examinando os elementos relevantes constantes dos autos e fundamentando a conclusão adotada em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de maneira clara e fundamentada, as razões que embasam o convencimento adotado.

Ressalte-se, ainda, que o fato de a decisão ter sido contrária aos interesses da embargante não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quando o julgado enfrentou de maneira suficiente os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC.

No tocante ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pela embargada, entendo não ser hipótese de incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto os embargos foram opostos com propósito de prequestionamento, circunstância que afasta o caráter manifestamente protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição do recurso.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Logo, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026